Tribunal: TJDFT
Processo: 0700987-37.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700987-37.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CASA &amp; DIVERSÃO COMÉRCIO ELETRONICO EIRELI D E C I S Ã O Os autos retornam do Superior Tribunal de Justiça (ID 46472804, p. 15/20) para rejulgamento dos embargos de declaração na apelação cível (ID 31160207). Notoriamente, não mais integro a 5a Turma Cível desde 30/9/2021, quando fui transferido para a 2a Turma Criminal (Portaria GPR 1638 de 24 de setembro de 2021). Nessa hipótese, de acordo com o art. 83 e parágrafo único do Regimento Interno deste tribunal, permaneço vinculado apenas aos feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta. E, no presente caso, a prestação jurisdicional já foi entregue em 1o de dezembro de 2021, data anterior à minha transferência. Desse modo, exauriu a minha competência para atuar no feito. Redistribua-se à 5a Turma Cível por prevenção de órgão. Dê-se ciência às partes. BRASÍLIA, DF, 15 de maio de 2023 20:23:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator